Tribunal: TJPA
Processo: 0805250-19.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805250-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CREUSA DA CONCEICAO MARTINS

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0805250-19.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CREUSA DA CONCEIÇÃO MARTINS.

DEFENSORA PÚBLICA
: CARLA REGINA SANTOS CONSTANTE MATHNE.

AGRAVADO:
BANCO DAYCOVAL S.A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA
INAUDITA ALTERA PARS
. TESE RECURSAL DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADO. SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR PERCEBE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA COMINADA EM R$ 500,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 10.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DAR PROVIMENTO
, para
conceder a tutela de urgência, no sentido de obrigar o agravado a cessar novos descontos a título de RMC – Reserva de Margem Consignável, referentes ao cartão de crédito, conforme, decisão de recebimento do recurso proferida às fls. ID 3204484 - pág. 1/5,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0805250-19.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CREUSA DA CONCEIÇÃO MARTINS.

DEFENSORA PÚBLICA
: CARLA REGINA SANTOS CONSTANTE MATHNE.

AGRAVADO:
BANCO DAYCOVAL S.A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito ativo
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
CREUSA DA CONCEIÇÃO MARTINS
nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (proc.
0828465-91.2020.8.14.0301)

proposta em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S.A.
, diante de seu inconformismo com a decisão interlocutória prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
que
se reservou para apreciar o pedido de tutela de urgência somente após a instauração do necessário contraditório
.

Em suas
razões
, a recorrente sustenta que constatou a existência de descontos ordinários e mensais, equivalentes à 5% (cinco por cento) dos benefícios, sendo estes, uma Reserva da Margem Consignável (RMC) do cartão.

Ressalta ainda, que desconhece a existência dos cartões de crédito, visto que nunca solicitou e nem utilizou estes serviços, sustentando que a empresa agiu de má-fé, fazendo com que a recorrente, sem conhecimento, contratasse um serviço com características de grande onerosidade e consequentemente, causando grandes prejuízos ao sustento da mesma.

Em sede de contrarrazões, a Agravada aduz a ausência de
fumus bonis juris
, sob a alegação de que o negócio jurídico foi realizado no ano de 2015, cinco anos antes da propositura da ação, e que o fato de a Agravante nunca ter se insurgido ou questionado administrativamente a higidez de tal negócio denota que este atua em evidente má-fé e que, portanto, não há falar em pericullum in mora.

Aduz ainda, que a Agravante contraiu cartão de crédito consignado, recebendo o crédito oriundo deste e, para que ocorra o adimplemento da dívida contraída, é necessário que a parte deixe de efetuar novos saques ou utilizar o produto e efetue o pagamento total da fatura, o que fora devidamente explicado, inclusive esclarecido novamente por ofício juntado pela própria parte autora.

Às
fls. ID 3204484 - pág. 1/5,
recebi o recurso de agravo de instrumento no efeito devolutivo e
DEFERI
a tutela de urgência almejada, em sede liminar, para que o agravado se abstenha de realizar novos descontos a título de RMC – Reserva de Margem Consignável, referentes ao cartão de crédito
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 25 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA
INAUDITA ALTERA PARS
. TESE RECURSAL DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADO. SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR PERCEBE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA COMINADA EM R$ 500,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 10.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A autora narra na Inicial ser pessoal idosa, aposentada do INSS, benefício de nº 536.100.014-7 e 164.770.202-7, e que vem sofrendo desconto descontos mensais, equivalentes à 5% de seus benefícios, consistentes em uma Reserva da Margem Consignável (RMC) de cartão
de crédito. Porém, a Requerente sustenta que não possui nenhum cartão de crédito, que nunca solicitou e muito menos utilizou para compras ou demais funções.

Assim, consiste a controvérsia em se verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência almejada, para que o agravado se abstenha de realizar novos descontos a título de RMC – Reserva de Margem Consignável, referentes ao cartão de crédito.

Reanalisando os autos, após a apresentação das contrarrazões, não vejo fato ou argumentos novos capazes de infirmar a decisão liminar concedida neste Agravo de Instrumento, qual seja, a de que o Agravado se abstenha de realizar novos descontos a título de RMC – Reserva de Margem Consignável, referentes ao cartão de crédito. Pois, embora a Recorrida alegue que a Recorrente recebeu cartão de crédito e que faz uso desse, não conseguiu comprovar suas alegações, pois não trouxe aos autos nenhuma comprovação, ainda que sumária, de que a Agravante recebeu o mencionado cartão de crédito e que o utiliza. Isto porque, da análise sumária das faturas do suposto cartão de crédito nos autos principais (ID 21310407 a 21310419), não se observa nenhuma despesa ou qualquer tipo de gastos realizados pela Agravante, por meio do cartão de crédito. O que se verifica é tão somente os descontos consistente em pagamento mínimo, sem a devida correspondência com qualquer compra, despesa ou gastos realizados pela Recorrente.

Assim, restou evidenciada a probabilidade do direito, na medida em que ficou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, que os valores descontados não se referem expressamente a serviços realizados ou autorizados. De se ressaltar que a recorrente afirma que apenas celebrou empréstimo consignado e não se utilizou do cartão de crédito. Ademais, não é possível exigir da recorrente a realização de prova negativa, além de que a Agravada não comprova a entrega do cartão de crédito a autora.

Neste sentido

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARTE. TESE RECURSAL DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL QUE NÃO AFASTA O PERICULUM IN MORA. SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR PERCEBE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA COMINADA EM R$ 500,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 10.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

(3895310, 3895310, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-19. Publicado em 2020-10-27).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM, CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS. PERIGO DE DANO EVIDENTE DIANTE DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONSIDERANDO-SE OS EFEITOS NEFASTOS DECORRENTES DA ALEGADA IRREGULAR EXIGÊNCIA DE DÉBITO, ENQUANTO NÃO ULTIMADA A DISCUSSÃO ACERCA DA VERIFICAÇÃO DA HIGIDEZ DA RELAÇÃO JURÍDICA IMPUGNADA, NECESSÁRIA A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS SOBRE A PENSÃO DA AUTORA REFERENTES AO CARTÃO DE CRÉDITO, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 POR DESCUMPRIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TUTELA RECURSAL DEFERIDA.

(TJSP. AGRAVO DE INSTRUMENTO 2105750-93.2019.8.26.0000; RELATOR (A): MAURO CONTI MACHADO; ÓRGÃO JULGADOR: 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; FORO DE PENÁPOLIS - 2ª. VARA JUDICIAL; DATA DO JULGAMENTO: 21/05/2019; DATA DE REGISTRO: 21/05/2019).

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para conceder a tutela de urgência, no sentido de obrigar o Agravado a cessar novos descontos a título de RMC – Reserva de Margem Consignável, referentes ao cartão de crédito, confirmando, pois, a decisão de recebimento do recurso proferida às fls. ID 3204484 - pág. 1/5.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021